Tribunal: TJMT
Processo: 1003451-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003451-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ROBERIO SOUZA DA SILVA - CPF: 957.315.391-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REEDUCANDO CUMPRINDO PENA UNIFICADA DE 30 (TRINTA) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 09 (NOVE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DOS
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E MOEDA FALSA – 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA INCONSISTÊNCIA NOS CÁLCULOS PARA EVENTUAIS BENEFÍCIOS – JUSTIFICATIVAS DEFENSIVAS INSUBSISTENTES – NOVO CÁLCULO DE REMIÇÃO DE PENA APONTANDO O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO SOMENTE EM 28 DE JUNHO DE 2021 – DECISÃO MANTIDA – 2. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na espécie, a falta de demonstração por parte do agravante, no que teria consistido o
erro de inserção de dados no cumprimento de pena ou cálculo realizado no Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU, autoriza manutenção da decisão que indeferiu o benefício da progressão prisional ao regime semiaberto, sobretudo quando novo cálculo de remição aponta data futura para alcance do requisito objetivo pelo agravante.

2.
Desprovimento do agravo em execução.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Robério Souza da Silva
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0008145-20.2018.8.11.0006 (código 240288)
, indeferiu seu pedido de retificação do cálculo da pena constante do SEEU- Sistema Eletrônico de Execução Unificado, formulado com o fim de sanar irregularidades e para reconhecer o preenchimento, por parte dele, do requisito objetivo para progressão de regime para o semiaberto.

O agravante, forte nas razões encontradiças no ID 78205496 (p. 1.111/1.116), almeja a reforma do referido
decisum
, a fim de que seja determinada a retificação do cálculo de pena constante do SEEU, reconhecendo-se que ele já alcançou o requisito objetivo para progressão de regime desde o dia 14 de maio de 2020, assim como o subjetivo, com a sua transferência para o regime semiaberto.

Nas contrarrazões encartadas no ID 78205496 (p. 1.138/1.139), o Ministério Público postula a manutenção do édito reprochado, destacando que
todos os incidentes da execução penal foram lançados corretamente no SEEU, pelo que, na visão deste órgão, uma vez fixada a data base correta, consideradas as frações pertinentes para a progressão regimental e computadas as remições, não haveria como o sistema projetar a data de implemento do requisito temporal de forma equivocada.

Em juízo de retratação encartado no ID 78205496 (p. 1.146), foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa deste agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do vertente recurso (ID 78876450).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se das Guias de Execução n. 5289-38.2013.8.11.0013, 5247-86.2013.8.11.0013 e 1923-84.2005.4.01.3601, que o agravante foi condenado ao cumprimento da sanção unificada de 30 (trinta) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, decorrente das seguintes condenações:

1. Ação Penal n. 0001923-84.2005.4.01.3601, no âmbito da Justiça Federal, por incurso no art. 289, §1o, do Código Penal (moeda falsa), à pena de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 17 dias-multa;

2. Ação Penal n.

0005247-86.2013.8.11.0013, no Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, por incurso no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 dias-multa; bem como no art. 35, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1225 dias-multa;

3. Ação Penal n. 0005289-38.2013.8.11.0013, no Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, por incurso no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 dias-multa; assim como no art. 35 da Lei n. 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 1.143 dias-multa, em regime fechado.

Conquanto o agravante tenha alegado a existência de erro no cálculo de pena e que o pleito de readequação foi indeferido pelo juízo das execuções penais de maneira inidônea, verifica-se destes autos e dos dados colhidos do SEEU que
todos os incidentes dos executivos de pena do reeducando foram lançados regularmente, eis que foi fixada data-base, foram elaborados os cálculos das frações e remições pertinentes para progressão de seu regime, e, de acordo com esses dados, o Sistema projetou o requisito temporal, não restando evidenciado, portanto, qualquer equívoco, sobretudo porque a própria defesa não se desincumbiu de apontar no que consistiu o aventado desacerto nos dados inseridos.

Consta, ainda, destes autos, que no decorrer da execução penal,
o agravante, ao atacar o cálculo de pena no juízo de primeiro grau, afirmou que teria atingido o requisito objetivo para progressão prisional no dia 14 de maio de 2020 (ID 78205496 – p. 1.088). Contudo, nesta instância revisora, ele sustentou que os dias para obtenção do almejado benefício seriam 12 de maio ou 10 de junho de 2020 (ID 78205496 – p. 1.111/1.116), mesmo após o decote de 31 (trinta e um) dias declarados remidos na decisão impugnada (ID 78205496 - p. 1.097), situação, essa, que revela a incoerência de suas afirmações.

A propósito, estes são os argumentos lançados pela julgadora de primeiro grau quando afastou a pretensão do agravante, apontando o dia 27 de setembro de 2021 para obtenção do requisito objetivo à progressão de regime prisional:

[...] Sobreveio planilha de remição no evento 68.

A Defesa impugna o cálculo, requerendo a declaração de dias remidos, com o que discorda o
parquet
(eventos 69 e 74).

Insta salientar que o implemento do requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto,

hodiernamente, se dará em 27/09/2021.

DECIDO.

Ao compulsar dos autos, verifica-se que o reeducando faz jus, à remição relativa ao período de
outubro/2019 a dezembro/2019 (17 dias) e janeiro/2020 a março/2020 (14 dias)

– planilha no evento 68.

Destarte,
declaro remidos 31 (trinta e um) dias pelo trabalho desenvolvido pelo reeducando
.

Por esta razão, estando devidamente declarados e lançadas todas as remições, fica INDEFERIDO o pleito de progressão de regime formulado pela defesa, porquanto não atingido o requisito objetivo para tanto.

Do exposto,
DETERMINO
:

1. Insiram-se como remidos
31 (trinta e um) dias
pelo trabalho desenvolvido pelo reeducando, na forma determinada;

2. Após, vista as partes para manifestação e, em não havendo impugnações,
HOMOLOGO
os cálculos, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. [...].

Destaques no original

Além disso, quando realizou o juízo de retratação, a magistrada de primeira instância analisou a regularidade do processo executivo e declarou remidos mais 30 (trinta) dias pelo trabalho executado pelo agravante (ID 78205496 - p. 1.146), consoante se infere deste fragmento de sua decisão:

[...]
I – Do agravo em execução

Quanto ao Recurso de Agravo em Execução interposto pela Defesa, em observância ao artigo 589, do

Código de Processo Penal,
SUSTENTO
a decisão objurgada, tal como decidida.

Observadas as formalidades legais, proceda-se nos termos do Art. 1.548-A da CNGJ, autuando-se o agravo em execução nos termos do §1o e protocolizando-se no sistema PJE-2ograu, para trâmite junto ao
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
com as cautelas de praxe.

II – Das remições

Ao compulsar dos autos, verifica-se que o reeducando faz jus, às remições relativas aos períodos de
julho/2020 a setembro/2020 (30 dias)
– planilha no evento 92.

Destarte,
declaro remidos 30 (trinta) dias pelo trabalho desenvolvido pelo reeducando.

Ante o exposto, DETERMINO sejam inseridos como remidos
30 (trinta) dias
pelo trabalho desenvolvido pelo reeducando, na forma determinada. [...]

Destaques no original

Como se sabe, o SEEU é uma plataforma eletrônica que viabiliza o processamento integralmente digital das execuções penais, além de ser dotado de ferramentas fundamentais à agilização da apreciação dos benefícios, representada basicamente pelo alerta de benefícios vencidos na tela de entrada, pelo cálculo oficioso de indultos e comutações e pelo registro, também na tela de entrada, de benefícios afastados por desatendimento ao requisito subjetivo, de modo a viabilizar seu constante reexame.

E, na espécie, como dito linhas volvidas, ficou demonstrado que todos os dados da execução das sanções impostas ao agravante foram inseridos no SEEU de maneira regular, tanto que ele não se insurgiu contra essas informações; e, por conta disso, a contagem para eventuais benefícios foi gerada automaticamente, de acordo com parâmetros técnicos, e em conformidade com o regramento contida na Lei das Execuções Penais.

Nesse contexto, para que haja eventual retificação do cálculo gerado pelo SEEU, é imperiosa a demonstração por parte do agravante no que consistiria a inconsistência na alimentação das informações realizadas no feito executivo, eis que foi com base naqueles dados que o juízo das execuções penais o homologou, ao tempo que indeferiu a almejada progressão prisional.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná:

RECURSO DE AGRAVO – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULO DE PENA PARA CONCESSÃO DE EVENTUAIS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO (SEEU) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Devidamente certificada a regularidade do cálculo de pena para a concessão de eventuais benefícios executórios e, não existindo qualquer elemento que evidencie eventual erro, escorreita é a decisão que o homologou
. Recurso conhecido e não provido.

(TJPR, 5a Câmara Criminal, Ap. 0002159- 38.2018.8.16.0009, Relator: Desembargador Jorge Wagih Massad, Julgado em 27.09.2018 e publicado em 1o.10.2018).
Destacamos

Sendo assim, uma vez constatada, na hipótese, a
correção dos dados lançados no SEEU, é forçoso concluir que a pretensão do agravante de progressão prisional para o regime semiaberto não deve ser acolhida, principalmente por que do novo cálculo realizado, computados mais 30 (trinta) dias de remissão, o
preenchimento do requisito objetivo dar-se-á somente em 28 de junho deste ano, motivo pelo qual

a
decisão vergastada não merece reparos, eis que o regime fechado para o cumprimento da pena unificada do agravante foi mantido de forma correta pela autoridade judiciária de primeira instância.

Posto isso, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto por
Robério Souza da Silva,
mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021